Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-59.2017.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000101-59.2017.8.14.0007

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

SENTENCIADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO, DORGINA BRAGA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BAIÃO. GRATIFICAÇÃO. PCCR. REENQUADRAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

17ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 23 a 30/05/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar ao Prefeito e ao Município de Baião a realização do imediato enquadramento da impetrante Dorgina Braga da Silva conforme previsão dos artigos 52 e 67 da Lei Municipal nº 1.570/2016 e indeferiu o pagamento de valores retroativos ante a vedação contida nas súmulas nas súmulas 269 e 271 do STF.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Consoante apontado no judicioso parecer ministerial, a senten
ç
a reexaminada não merece reparos. Explico.

Por meio do Decreto Municipal nº 175/2014 foi concedida a gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base da servidora, a título de compensação financeira, na forma da Lei Municipal nº 1.499/2013, que previa tal gratificação para os servidores que tivessem concluído graduação em cursos de licenciatura plena ou outra graduação correspondente às áreas específicas do currículo com formação pedagógica. Todavia, a referida compensação foi suprimida, desde junho de 2016, sem qualquer justificativa por parte da administração municipal.

Não obstante o novo PCCR (Lei nº 1.570/2016) tenha revogado a Lei nº 1.499/2013, o seu art. 52 enquadrou automaticamente tais servidores no Nível II da carreira.

Ademais, a impetrante percebia compensação financeira mensal, desde maio de 2014 sobre o seu vencimento base (Decreto Municipal nº 175/2014), em consonância com Estatuto dos Servidores e as normas do então PCCR vigente, vez que é pertencente ao quadro efetivo da Prefeitura no cargo de Professor I – Nível I.

Assim, a impetrante já recebia a compensação financeira de 50% sobre o vencimento base quando entrou em vigor o novo PCCR (Lei n.º 1.570/2016), o qual prevê no art. 52, além da continuidade da percepção da verba, o enquadramento automático dos professores no nível II, independentemente de provocação.

Não obstante o enquadramento dispensasse requerimento do servidor, a impetrante ainda protocolou pedido administrativo junto à Secretaria Municipal de Administração objetivando a mudança de nível, não obtendo êxito, motivo pelo qual se socorreu, acertadamente, da via estreita do
mandamus
.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/05/2022